Tribunal: STF
Processo: HC 226850
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 8):



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. REGIME INICIAL. ART. 33, § 3º, DO CP. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Agravo regimental improvido.



     



    Busca o impetrante, em suma, a desclassificação da conduta do paciente - de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 - ou, ao menos, o redimensionamento da pena e a modificação do regime inicial impostos, sob a assertiva de que, além de não ter havido apreensão drogas em seu poder, ausente também fundamentação idônea a amparar a inaplicabilidade do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 11), o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não conhecimento writ (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    2. O remédio heroico, de fato, não merece conhecimento.



    De plano, porque, tal qual asseverado pela autoridade indigitada coatora, a pretensão de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/2006 para o art. 35 do referido diploma legal não pode ser apreciado na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Para acolher o pedido seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Aliás, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    E, no ponto, verifica-se haver as instâncias ordinárias consignado que (eDOC 6): 



    [...]



    De igual forma foi bem comprovado o envolvimento do correu Marco Antônio no delito, visto que o mesmo confirmou sua participação atuante na organização do tráfico local como fornecedor de drogas as "biqueiras", quando ouvido perante as autoridades policiais, indicando inclusive que o correu Leonardo mantinha em depósito os narcóticos da associação. Como se não bastasse, através das conversas acima elencadas, é possível depreender que o mesmo acatava ordens diretas do correu Marcos Braga, procedendo com a agressão e tortura de devedores.



    [...]



    Apesar das drogas terem sido apreendidas sob a posse direta dos corréus João Fernando e Leonardo, o envolvimento de todos os demais corréus no delito é patente, tendo em vista que se tratava de verdadeiro cartel, atuando cada qual em suas respectivas atividades, comandados todos pelo correu Marcos Braga, o qual apesar de preso continuou a coordenar a organização criminosa. 



    Isto restou amplamente comprovado através das provas colhidas nos presentes autos, principalmente por meio das interceptações telefônicas, cujas transcrições se encontram aqui juntadas.



    Assim, como a qualificação do delito de tráfico encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, não se admite o manejo de habeas corpus com tal intento.



    3. Não bastasse, a jurisprudência desta Corte também é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Relator(a) Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992). 



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria também não permite incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a) Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    Na situação posta sob exame, depreendo, contudo, que as instâncias ordinárias afastaram a incidência do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 porque, ao sopesar as particularidades afetas à prática criminosa, encontraram elementos a evidenciar que o paciente dedica-se a atividades criminosas (eDOC 6):



    Marco Antônio por sua vez também era membro indispensável desta organização criminosa, atuando ao lado do correu Vanderson, auxiliando na venda de narcóticos, cobrança de devedores, e outros assuntos relacionados ao PCC. 



    [...]



    [...] como ficou bem comprovado, os mesmos dedicavam-se intensamente às atividades criminosas, sendo objeto de diversas investigações criminais acerca do narcotráfico na cidade, restadas transcritas inúmeras conversas entre os corréus nas quais são discutidas matérias acerca da organização do narcotráfico local, demonstrando assim estabilidade no comércio de narcóticos, restando claro que os réus eram responsáveis pela manutenção do consumo de diversos usuários, controlando a venda de incontáveis porções de drogas, não se estando diante de pequenos traficantes, os quais o legislador buscou beneficiar com tal dispositivo legal. 



     



    Neste sentido, registro que esta Suprema Corte, tal qual as instâncias antecedentes, em mais de uma oportunidade, já asseverou ser válida a não aplicação do redutor em comento, se as circunstâncias do crime são utilizadas, na fundamentação do decisum, como indicativo de não preenchimento de algum dos parâmetros traçados pelo art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. A título exemplificativo, menciono os seguintes julgados:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Não conhecimento do writ. Precedentes. Possibilidade de análise da questão, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento pretendido. Descabimento. Quantidade e natureza das drogas apreendidas que evidenciam, juntamente com as circunstâncias da prisão, a dedicação à atividade criminosa. Impossibilidade de utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. (…) O paciente e o corréu foram presos na posse de vultosa e variada quantidade de drogas: 2.709,34 g de maconha, 109,23 g de “crack” e 73,03 g de cocaína, acondicionados em 180 cápsulas, tipo eppendorf. 3. Como a pena-base foi fixada no mínimo legal, nada obstava que, na última fase da dosimetria, para se negar o reconhecimento do tráfico privilegiado, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas fossem valoradas negativamente, por evidenciarem, juntamente com as circunstâncias da prisão, a dedicação à atividade criminosa. 4. Como destacado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a partir de elementos concretos dos autos, a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias da prisão do paciente demonstravam que ele exercia o tráfico de forma habitual e fazia da traficância seu meio de vida. 5. Concluindo a instância ordinária, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o paciente se dedicava à atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão.” (HC 140423, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27.06.2017, grifei) 



    Ressalto, por oportuno, que, para divergir da conclusão alcançada pela Corte estadual, seria imprescindível revisitar as premissas decisórias associadas à suposta dedicação do paciente a atividades criminosas ou às circunstâncias em que ocorreu a sua prisão, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus. 



    Nessa quadra, a despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação bastante, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe à Suprema Corte dissentir quanto à demonstração de que o paciente se dedicava ou não à atividade criminosa. Na mesma linha:



    “As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do agravante a atividades criminosas, sobretudo em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (170 kg de maconha). Para se afastar dessa conclusão seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.” (RHC 153194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, grifei) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes.” (HC 153641 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, grifei)



    “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC 140006 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, grifei)



    Assim, efetivamente, estando o entendimento do STJ em consonância com a consolidada jurisprudência desta Corte, não é possível a concessão da ordem pretendida, na medida em que ausente ilegalidade ou teratologia no acórdão hostilizado.



    4. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente